Tribunal: TJDFT
Processo: 0002886-49.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002886-49.2018.8.07.0008 RECORRENTE: DANIEL JANIO ALENCAR ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE FACA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O roubo mediante emprego de faca agrega maior reprovabilidade à conduta, na medida em que submete a integridade física da vítima a maior risco e revela a maior periculosidade do agente, notadamente quando o ofendido foi efetivamente ferido, contexto que justifica o incremento da pena-base. 2. Não é permitida a utilização dos mesmos fatos para fundamentar a avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais, sob pena de se incorrer em bis in idem. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 59 e 157, ambos do Código Penal, sustentando a impossibilidade de considerar o uso de arma branca como circunstância judicial negativa, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal em que está incurso. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UNICEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 157, ambos do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que “Se o emprego de faca, instrumento de alto poder vulnerante, justifica a valoração negativa da culpabilidade, com maior razão sua valoração negativa quando o réu efetivamente faz uso do artefato e fere a vítima, como ocorreu no caso em exame” (ID 14502521), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base” (AgRg no HC 574.339/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 3/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004